Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701918-69.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WHIRLPOOL S.A APELADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da petição de ID 54111399, a sociedade apelante WHIRLPOOL S.A requer a retirada do feito da pauta da sessão presencial designada para o dia 13/12/2023, visando apresentar Termo de Constatação elaborado pela empresa KPMG, cujo objetivo é evidenciar “que o referido Portal, de fato, não entrega o que exige o legislador no art. 24-A”. É o relato do essencial. Com apoio no art. 435 do CPC, defiro o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a apresentação do referido Termo de Constatação. Advirto a parte postulante sobre o indeferimento da juntada do aludido documento caso elaborado em data retroativa à interposição do recurso de apelação. Mantenha-se o processo da pauta da 36a Sessão Ordinária presencial. P. I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator